Tribunal: TJPA
Processo: 0808641-79.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2022-08-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808641-79.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO: PEDRO JOSE DANTAS DE CARVALHO

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO VERGASTADA. REPETIÇÃO DE ARGUMENTOS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. AGRAVO INTERNO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. APLICAÇÃO DA MULTA DO ARTIGO 1.021, §4º DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL, À UNANIMIDADE.

1. À luz do princípio da dialeticidade recursal, competia ao Agravante, sob pena de não conhecimento do Agravo Interno, refutar detalhadamente os fundamentos adotados por este
juízo ad quem
ao não conhecer o recurso principal. Entretanto, verifica-se dos autos que, nas razões de seu Agravo Interno, o Recorrente copiou
ipsis litteris
a peça inicial de Agravo de Instrumento, ou seja, deixou de atacar os termos decisórios.

2. O Agravo Interno manifestamente inadmissível enseja na aplicação da multa do art. 1.021, § 4º, do CPC.

3. Recurso de Agravo Interno julgado manifestamente inadmissível à unanimidade.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra decisão monocrática que não conheceu o presente Agravo de Instrumento nos seguintes termos (ID 3639931):

Ora, verifica-se claramente que tal pronunciamento judicial trata-se de sentença, extinguindo o processo executivo.

Desse modo, incontestavelmente, tratando-se de sentença, o recurso cabível seria a Apelação Cível, não sendo possível aplicar o Princípio da Fungibilidade, diante de erro grosseiro.

Ante o exposto, mais o que dos autos consta NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, tendo em vista, atacar sentença que extinguiu o processo de cumprimento de sentença.

Insurgindo contra o
decisum
, o Agravante defende: a) a ilegitimidade ativa e a limitação subjetiva da sentença; b) a imprescindibilidade de liquidação do título judicial para execução do crédito; c) que seja considerada a data de citação no processo de liquidação como marco inicial dos juros de mora; d) a vedação de juros remuneratórios; e) o excesso de execução.

Ao final, o Recorrente pede “[...] que este Egrégio Tribunal conceda efeito suspensivo ao presente recurso, e ainda que dê provimento ao agravo ora interposto, declarando o equívoco da decisão proferida pelo juízo de 1ª instância e determinando que seja acolhida a impugnação, bem como as preliminares ventiladas.”

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém, 01 de agosto de 2022.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

O Recorrente BANCO DO BRASIL S/A busca, por meio de Agravo Interno, obter a reforma da decisão monocrática que não conheceu o Agravo de Instrumento interposto pela empresa, sob o fundamento de que o recurso cabível ao caso concreto seria a Apelação Cível, não sendo ainda possível aplicar o princípio da fungibilidade devido ao erro grosseiro.

Contudo, estou convencido de que o presente Agravo é inadmissível, pois o Agravante deixou de impugnar especificadamente a decisão agravada, violando o artigo 1.021, §1° do CPC:

Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1º Na petição de agravo interno,
o recorrente impugnará especificadamente
os fundamentos da decisão agravada.

Sob esse raciocínio, vale ressaltar que, à luz do princípio da dialeticidade recursal, competia ao Recorrente, sob pena de não conhecimento do agravo interno, refutar detalhadamente os fundamentos adotados por este
juízo ad quem
ao não conhecer o recurso principal.

Entretanto, verifica-se dos autos que o Banco do Brasil, nas razões de seu Agravo Interno, copiou
ipsis litteris
a peça inicial de Agravo de Instrumento (ID 3546500), ou seja, limitou-se a reiterar as alegações trazidas no recurso primário, deixando de atacar os termos decisórios.

Sabe-se que o disposto no artigo 932, inc. III do CPC
[1]
exige dos advogados empenho na fundamentação dos recursos, devendo desenvolver argumentação jurídica que demonstre como seria possível modificar o entendimento firmado pelo magistrado no
decisum
vergastado.

Eis o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e de outros Tribunais pátrios em casos análogos:

PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO NÃO CONHECIDO
. INOBSERVÂNCIA DOS ARTS. 1.021, 1.030 E 1.042 DO CPC.
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. APLICAÇÃO DE MULTA (CPC, ART. 1.021, § 4º).

1. Na hipótese, além da irremediável inadequação originária persistente, decorrente da não observância dos arts. 1.030 e 1.042 do CPC, a agravante não impugnou esse principal fundamento adotado na decisão ora agravada, relativo à impossibilidade de conhecimento de agravo interposto diretamente no STJ contra decisão de inadmissibilidade do especial proferida na origem. A inconformação, como se sabe, deveria ter sido apresentada à Presidência do eg. Tribunal de Justiça. 2. Assim, a decisão agravada não conheceu do agravo de instrumento relativo a recurso especial inadmitido na origem, porque interposto perante o STJ, quando deveria ter sido apresentado à Presidência do Tribunal de origem (art. 1.042, § 2º, do CPC),
e esse fundamento não vem impugnado nas razões do agravo interno. 3. No contexto, é manifestamente inadmissível o agravo interno, que, inclusive, deixa de impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada (CPC/2015, art. 1.021, §§ 1º e 4º). 4. Agravo interno não conhecido, com aplicação de multa.

(STJ - AgInt no Ag: 1434463 RJ 2020/0177850-9, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 31/05/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2021)

AGRAVO INTERNO
. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CPC/2015. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. PRESCRIÇÃO DECENAL. PRECEDENTES.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ARTS. 932, INCISO III, E 1.021, § 1º, DO CPC/2015. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. APLICAÇÃO DE MULTA.

1. A controvérsia acerca do prazo de prescrição de pretensão indenizatória fundada na violação de obrigação contraída por meio de um contrato de distribuição de combustíveis e lubrificantes, tendo sido mantida a prescrição decenal aplicada pelo Tribunal de origem, com base em entendimento dominante desta Corte Superior.

2. Positivação do princípio da dialeticidade no sistema recursal brasileiro, conforme se depreende do art. 932, inciso III, do CPC/2015.

3. Inadmissibilidade do agravo interno cujas razões não se mostram suficientes para impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada (cf. art. 1.021, § 1º, do CPC/2015).

4. Aplicação da multa do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015 ao agravo interno manifestamente inadmissível.

5. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.

(STJ - AgInt no REsp: 1794647 SP 2019/0027271-6, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 13/05/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/05/2019)

AGRAVO INTERNO
EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - INDEFERIMENTO DO REQUERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO NO RECURSO ORIGINÁRIO -
RAZÕES DISSOCIADAS - DIALETICIDADE - RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL - MULTA.

A ausência de impugnação específica dos argumentos da decisão recorrida atrai a aplicação do art. 932, III, do CPC, por afronta ao princípio da dialeticidade. O agravo interno manifestamente inadmissível, interposto de forma imprudente e temerária, autoriza a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.

(TJ-MG - AGT: 10000180577447003 MG, Relator: Marcelo Pereira da Silva (JD Convocado), Data de Julgamento: 21/07/2021, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/07/2021)

AGRAVO INTERNO
EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO VERGASTADA.
MERA REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. AGRAVO INTERNO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.

"O simples repisar de alegações recursais, sem apresentação de tese jurídica capaz de infirmar a decisão agravada, viola o princípio da dialeticidade e o disposto no § 1º do art. 1.021 do CPC/2015, torna o recurso inadmissível e atrai a incidência da multa prevista no § 4º do mesmo artigo"
( AgInt no REsp 1623353/RS, rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. em 16/08/2018).

(TJ-SC - APL: 00007369420118240064 Tribunal de Justiça de Santa Catarina 0000736-94.2011.8.24.0064, Relator: Salim Schead dos Santos, Data de Julgamento: 27/10/2021, Câmara de Recursos Delegados)

Nesse sentido, resta claro que o Agravante
descumpriu requisito de admissibilidade do recurso ao se desincumbir do ônus de enfrentar, dialeticamente, os pontos da decisão que pretendia impugnar.

Ante o exposto, julgo manifestamente inadmissível o presente Agravo Interno, mantendo a decisão agravada nos termos da jurisprudência do STJ supracitada. Ademais, com fulcro no artigo 1.021, §§ 4º e 5° do CPC
[2]
, aplico à empresa Recorrente multa no percentual de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme fundamentação acima.

É o voto.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

[1]
Art. 932. Incumbe ao relator:

[...]

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;

[2]
Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

[...]

§ 4º Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 5º A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa
prevista no § 4º, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.

Belém, 23/08/2022